Tribunal: STF
Processo: PPE 1133
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição do nacional romeno ADRIAN ANDREI, para responder no Estado requerente pelos supostos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. 



    A prisão foi decretada por Decisão proferida em 12/09/2023 e o Estado Requerente formulou o devido pedido de Extradição n. 1840.



    Assim sendo, esgotadas as medidas possíveis no âmbito deste processo cautelar, determino o arquivamento dos presentes autos, que deverão ser apensados aos do processo extradicional, onde deverão ser analisados os pedidos subsequentes. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente